Tribunal: CARF
Processo: 11080.730502/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730502/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.391 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
DANIEL LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA
POSTAL E EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa
infrutífera de intimação do lançamento por via postal. Se não constam dos
autos o Aviso de Recebimento, nula é a intimação por edital por não
atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72,
considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se manifestou
nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2012, ano-calendário de 2011, apurada em decorrência de glosa de valor informado
a título de Pensão Alimentícia, por falta de comprovação ou de previsão legal, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 17 a 20.
Adoto parte do relatório constante do Acórdão 08-45.712 - 6a Turma da
DRJ/FOR (e-fls. 69), que resume com propriedade os fatos acontecidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730502/2014-46
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730502/2014-46

Segundo o Auditor Fiscal, embora regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a intimação. Em decorrência do não atendimento e da consequente não
comprovação das informações constantes na Declaração de Ajuste Anual, foi
glosada a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 19.267,87.
A tentativa de entrega da Notificação de Lançamento por via postal foi
infrutífera, tendo os Correios devolvido a correspondência, informando como
motivo a ausência do contribuinte. Em consequência, a notificação foi efetuada
por edital publicado em14/07/2014. Em 17/10/2014, foi apresentada impugnação,
na qual o contribuinte expõe, em resumo, o seguinte:
- O contribuinte nunca recebeu a intimação prévia. Não havendo prova dessa
intimação, fica prejudicado o seu direito à ampla defesa.
- "A notificação é imprescindível ao devedor para que esse tome ciência de
eventuais pendências em sua declaração de imposto de renda, de modo a
promover voluntariamente a retificação da mesma ou defender-se administrativamente".
- É assente na jurisprudência que não é suficiente para a comprovação do
devedor o simples registro no sistema da Receita Federal do Brasil, sendo
necessária a prova do recebimento.
- Assim, o contribuinte requer a declaração de nulidade da intimação efetuada e,
por consequência, da ineficácia da Notificação de Lançamento.
- As deduções indevidas restam comprovadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação, uma vez que “A intimação a qual o
contribuinte alega não ter recebido foi justamente a que deu início ao procedimento fiscal.”, e
não aquela referente à notificação de lançamento. Quanto à intimação lançamento, alegou que,
restando infrutífera a tentativa de ciência do lançamento pela via postal, a ciência foi realizada
por edital, conforme art. 23 do Decreto no 70.235/72, e restou formalizada em 29/7/2014. O
prazo para apresentar impugnação é de 30 contado da ciência, encerrando-se em 28/8/2014,
porém a impugnação somente foi apresentada em 17/10/2014, sendo portanto intempestiva,
razão pela qual não foi conhecida a impugnação.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 27/3/2019 (e-fls. 87),
também por edital, já que restaram infrutíferas as tentativas de ciência por via postal, conforme
AR às e-fls. 84 e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 26/4/2019 (e-fls.
93), no qual solicita seja reconhecida a impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730502/2014-46

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide se resume em saber ser a impugnação apresentada à primeira instância é
tempestiva, de forma que se considere (ou não) instaurado o contencioso administrativo.
A DRJ considerou a impugnação intempestiva, e por isso não analisou o mérito do
recurso, pois informou que houve tentativa de ciência da notificação de lançamento por via
postal, que restou infrutífera e por isso, posteriormente, foi realizada a ciência por edital
publicado em 14/7/2014, cuja data de ciência ocorreu em 28/8/2014 (e-fls. 27). Considerando
que o contribuinte tem o prazo de 30 dias contado da ciência da notificação de lançamento para
apresentar a impugnação, esse prazo teria se esgotado em 29/9/2014, razão pela qual a
impugnação apresentada em 17/10/2014 foi considerada intempestiva.
Conforme bem colocado pela decisão de piso, no curso do procedimento fiscal,
anteriormente ao lançamento, o sujeito passivo pode ser intimado a prestar esclarecimento ou a
apresentar documentos à fiscalização. Porém, tal intimação não tem o condão de instaurar a fase
litigiosa do Processo Administrativo Fiscal (PAF), o que somente se inicia com a ciência do
lançamento propriamente dito, nos termos do 15 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
PAF.
A fase de intimação para prestar esclarecimentos nem mesmo é obrigatória, pois
caso a autoridade fiscal disponha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento tal
intimação torna-se dispensável. Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter
vinculante a todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Já a ciência da notificação de lançamento tem o condão de iniciar a fase
contenciosa do PAF, sendo o marco para a contagem do prazo para apresentação de impugnação
ao lançamento. O art. 23 do PAF, tratando dos prazos e das formas em que se considera o sujeito
passivo ciente (intimado) do lançamento, assim disciplina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730502/2014-46

fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I – na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação.
(...) (grifei)
A intimação a que se refere o dispositivo é a intimação do lançamento. O
dispositivo é claro ao afirmar que somente se considera feita a intimação e, consequentemente,
se instaura a fase litigiosa, com ciência do lançamento, que deve ser provada (com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo).
A simples leitura dos dispositivos acima transcritos nos leva a concluir que a
intimação pela via postal exige, para produção de efeitos e início da contagem para defesa,
comprovação por meio de aviso de recebimento (AR).
É cediço, portanto, que compete à autoridade fiscal juntar o aviso de recebimento
ao processo, como parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, caso em que
o ônus da comprovação pertence ao Fisco.
A DRJ entendeu que o recorrente não se manifestou sobre a falta de comprovação
de que houve tentativa improfícua de ciência da Notificação de Lançamento; pelo contrário,
manifestou-se apenas quanto ao não recebimento da intimação para prestar esclarecimentos,
intimação esta que não influenciaria na contagem de prazo para apresentação de impugnação, eis
que não tem o condão de iniciar a fase contenciosa, que somente se inicia após a intimação do
lançamento propriamente dito, quando os prazos começam a correr.
Em razão disso, diante das informações constantes nos sistemas da Receita
Federal do Brasil, constantes das e-fls. 24, segundo as quais o AR teria sido devolvido em
3/6/2014 por ausência de pessoa no endereço, a intimação se deu por edital e a impugnação foi
considerada intempestiva, eis que apresentada em prazo superior a 30 dias da ciência por edital.
Compulsando os autos, noto que:
1 – o número da Intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 61 e 25) é
2012/026444418195231; registre-se que apesar de o contribuinte ter alegado na impugnação que
não teve ciência dessa intimação, consta às e-fls. 67 o AR que comprova que a ciência existiu,
mas esse fato não influencia no presente julgamento;
2 - o número da Notificação de Lançamento é 2012/09361507534478 (e-fls. 17 e
25);
3 – o contribuinte, em sua impugnação, de fato alega nunca ter recebido a
intimação no 2012/026444418195231, que se refere à intimação para prestar esclarecimentos
(fase não contenciosa), tanto é que diz expressamente (e-fls. 5):
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730502/2014-46

Assim, não estando comprovada a efetiva intimação no 2012/026444418195231,
pois ausente qualquer demonstração de envio ou recebimento da mesma, resta configurado vício
de forma decorrente de falta de notificação regular ao contribuinte, o que acarreta a sua anulação,
bem como ineficácia da subsequente Notificação de Lançamento é 2012/09361507534478
Além disso, o que o impugnante requereu ao final foi o reconhecimento da
nulidade da intimação 2012/026444418195231 e, em consequência, a ineficácia da Notificação
de lançamento no 2012/09361507534478.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente resume-se a pleitear que a
impugnação seja considerada tempestiva.
Pois bem. Em que pese não ter o recorrente alegado expressamente na
impugnação a falta de comprovação da ciência do lançamento, em homenagem ao princípio da
verdade material, entendo que o recurso merece prosperar.
A despeito da veracidade das informações contidas nos sistemas informatizados
da Receita Federal, não há nos autos o documento dos Correios, qual seja o Aviso de
Recebimento (AR), que prova que de fato houve tentativa de entrega da correspondência relativa
à Notificação de Lançamento por via postal, mas apenas extrato de Sistema (e-fls. 24), na qual
parece informar que não se dispõe da imagem do AR.
Deve-se ter em conta que o extrato por si só não pode ser considerado como
comprovante de que o houve a tentativa infrutífera de intimação por via postal. O dispositivo
legal acima citado é expresso em dizer que considera-se feita a intimação com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Também não se pode negar que nos termos do art. 23 do PAF, acima transcrito, a
intimação por Edital publicado no endereço eletrônico da administração tributária somente
poderá ser utilizada como meio de intimação depois que resultar improfícuo um dos meios
previstos no caput do mesmo dispositivo, quais sejam, pessoal, postal ou eletrônico.
No caso, afirma-se que houve tentativa de intimação por via postal, porém não há
comprovação de que esta restou improfícua e portanto poderia ser adotado o edital; tal
comprovação deveria ser realizada por meio do AR, que não está nos autos, mas que poderia ter
sido juntado quando da análise da impugnação, caso existisse. A intimação por edital não é
válida diante da não comprovação de que restou improfícuo o outro meio utilizado.
Dessa forma, a conclusão que se impõe é de que não existe nos autos prova da
data em que o contribuinte foi cientificado do lançamento e nestes termos deve-se tomar a data
da ciência como aquela em que a contribuinte se manifesta nos autos, ou seja, na data da
apresentação da impugnação, que deve ser considerada tempestiva e os autos devolvidos à DRJ
para apreciação do mérito.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a
tempestividade da impugnação apresentada pelo recorrente e determinar que a Delegacia de
Julgamento em Fortaleza aprecie o mérito da questão debatida nos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730502/2014-46

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital